Tribunal: STF
Processo: HC 262000
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. EXTINÇÃO ANÔMALA DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Paciente denunciado pela prática dos crimes de violência psicológica contra a mulher  (art. 147-B do Código Penal), de registro não autorizado da intimidade sexual, por duas vezes (art. 216-B do CP), bem como da contravenção penal de vias de fato, por três vezes (art. 21 do Decreto-Lei 3.688/1941). 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Impetração na qual se busca o trancamento da ação penal.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. Não se pode substituir o regular trâmite da ação penal por meio desta ação constitucional, até porque a defesa terá toda a fase de instrução criminal, com observância ao contraditório e à ampla defesa, para impugnar elementos de informação considerados inidôneos, sustentar suas teses e produzir provas que serão devidamente analisadas no momento processual adequado (HC 257443 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 8/8/2025; RHC 120.267, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 2/4/2014).



    4. Este STF já decidiu, reiteradas vezes, que a extinção anômala da ação penal (ou de inquérito policial), em Habeas Corpus, é medida excepcional, somente admissível quando prontamente identificável: (a) atipicidade da conduta; (b) ausência de indício mínimo de autoria ou existência do crime; ou (c) causa de extinção da punibilidade (HC 249591 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/2/2025); o que não ocorre na presente hipótese.



    IV. DISPOSITIVO



    5. Agravo Regimental a que se nega provimento.